Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da defesa de forma unânime e manteve a condenação do réu pelo crime de furto simples.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve vícios do acórdão embargado diante da presença de contradição no, pois não atendeu a premissa, para o reconhecimento do furto privilegiado (artigo 155, §2o, do Código Penal), do critério para aferição do “pequeno valor”, o qual seria o salário-mínimo vigente ao tempo do fato, o que, por consequência, impõe a avaliação da “res furtiva” pelo seu valor de mercado na data do crime.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há qualquer contradição no acórdão impugnado quanto à análise do valor do bem subtraído, uma vez que adotado o parâmetro do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00 em 2021) e, com base em prova documental idônea — nota fiscal apresentada pela vítima —, considerou o valor de R$ 1.399,00 como referência para a res furtiva. Tal valor supera o limite legal para caracterização do “pequeno valor”, afastando, portanto, a aplicação do §2o do art. 155 do Código Penal.
5. A alegação de que o bem teria sofrido depreciação ao longo dos anos, com consequente redução de seu valor de mercado, não é suficiente para reconhecer o privilégio. A jurisprudência é firme no sentido de que o valor de aquisição, especialmente quando comprovado por documento, pode ser utilizado como referência, sobretudo quando o bem não foi restituído à vítima, como no presente caso. A ausência de restituição reforça a gravidade da conduta e afasta a incidência do benefício legal.
6. O reconhecimento do furto privilegiado exige a conjugação de dois requisitos objetivos: a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada. Embora o réu seja primário, o valor do bem subtraído, conforme demonstrado nos autos, não se enquadra como “pequeno valor”. A tentativa de aplicar uma taxa genérica de depreciação, sem respaldo técnico pericial, não possui força probatória suficiente para alterar o entendimento firmado no acórdão, que se encontra devidamente fundamentado e alinhado com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica
7. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração desprovidos.